Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. “TEIMOSINHA”. NÃO CABIMENTO. PESQUISAS JÁ REALIZADAS. EXISTÊNCIA DE PENHORA POSTERIOR DE IMÓVEL. MEDIDA DESARRAZOADA NO MOMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Inicialmente, cabe destacar que existem limites para realização das diligências eletrônicas, SISBAJUD e INFOJUD, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos.
2. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. No caso, depois da consulta ao sistema (SISBAJUD e INFOJUD), o exequente indicou bem imóvel do executado que foi objeto de penhora nos autos. Desse modo o pedido anterior de pesquisa automática não se mostra mais razoável, nesse momento, uma vez que existe bem garantido a execução.
3.1 Caso seja necessário, no momento oportuno, o reforço da penhora, deverá o credor formular pedido específico, com seu fundamento e valores, fato que ensejará a necessidade de nova análise pelo juízo a quo.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.